Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que apreciou controvérsia relativa a deliberações condominiais e pedido de indenização por danos materiais, mantendo a sentença de improcedência.
2. A embargante sustenta contradição e omissão quanto à análise da instalação de antena de telefonia, à suficiência dos orçamentos para quantificação do dano, à alegada incompatibilidade entre normas internas do condomínio e o Código Civil e à natureza da obra realizada em portão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto (i) à impossibilidade de análise de matéria não deduzida na inicial; (ii) à quantificação dos danos; (iii) à compatibilidade entre normas condominiais e o Código Civil; e (iv) à natureza da obra realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 48 da Lei n. 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Quanto à instalação de antena de telefonia, o colegiado consignou expressamente a impossibilidade de análise da matéria por ausência de pedido específico na petição inicial, em observância aos limites objetivos da demanda.
6. A quantificação dos danos foi afastada pela insuficiência probatória, nos termos do art. 373, I, do CPC, não vinculando o julgador a ausência de impugnação específica.
7. A inexistência de conflito entre normas condominiais e o Código Civil foi expressamente analisada no acórdão.
8. A qualificação da obra como reparo necessário foi fundamentada na necessidade de preservação da segurança, afastando a exigência de quórum qualificado.
9. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
10. Não configurado caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.